Tribunal: CARF
Processo: 10920.907091/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907091/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.813 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
LOJAS SALFER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
APURAÇÃO
ANUAL.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição de saldo negativo
de IRPJ, caracterizado como indébito tributário, é de 5 (cinco) anos, contados a
partir do mês de janeiro do ano seguinte àquele em que o imposto foi apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra acórdão da DRJ de julgou Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho decisório registra que o crédito informado no PER/DCOMP, no valor
de R$ 14.203,88, originário de DARF código de receita 2917, no valor de R$ 41.226,71,
arrecadado em 19/10/2001, foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907091/2009-24
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

resultando na “não homologação” da compensação declarada, no valor principal de
R$19.714,99:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ em 29/6/2009, e em 24/7/2009,
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em sua defesa:
1. Através do processo n. 10920.001.091/96-33 a Requerente foi compelida a efetuar o
pagamento do adicional do IRPJ, mais juros e multa.
2. Ao final do processo mencionado, e tendo a Requerente já recolhido o principal
daquele imposto devido, pleiteou o abatimento correspondente, sob pena de
recolhimento-em duplicidade, à que lhe foi negado, de tal forma que se procedeu
novamente ao respectivo pagamento, sendo, no entanto autorizada a respectiva
compensação, conforme o despacho proferido pela Seção de Tributação dessa
Delegacia, nos seguintes termos (cópia anexa):
10. Assim, o recolhimento apenas no ajuste anual é que se tornou indevido. Para
tanto, o contribuinte poderá apresentar pedido de restituição específico
daquele valor, que tornou-se indevido. Sobre este valor, incidirão juros SELIC,
desde o pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição acrescido de
1% no próprio mês da restituição.
11. Na inexistência de outros débitos além do presente auto de infração, aquele
crédito poderá ser utilizado para a compensação...." (grifamos)
3. Como inexistiam outros débitos, a Requerente apresentou, em 12/12/2005 a
PER/DCOMP indicada nesse processo, visando justamente à compensação daquele
recolhimento em duplicidade, e conforme expressa orientação dada através do despacho
acima transcrito.
[...]
6. Não há que se falar em ausência de créditos, posto que a própria Seção de Tributação
o reconheceu, e, como inexistiam outras dívidas, a compensação neste caso é direito do
contribuinte.
[...]
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

Em face de todo o exposto, vem a Requerente pleitear seja reformada a decisão
consubstanciada pelo Despacho Decisório que é objeto dessa Manifestação de
Inconformidade, e, finalmente, ser homologada a PER/DCOMP correspondente, por ser
medida de Direito e Justiça!
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, nos termos dos
excertos do voto a seguir transcritos:
8. O crédito pleiteado tem como origem o recolhimento efetuado em face do lançamento
de ofício levado a efeito nos autos do processo no 10920.001.091/96-33. Resumo, a
seguir, os fatos ocorridos no citado processo:
8.1. Em 08/07/1996, o interessado foi intimado a comprovar os recolhimentos mensais
de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e de contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL) efetuados no período de 01/01/1996 até aquela data;
8.2. A autoridade autuante constatou que não foram observadas as formalidades legais
referentes ao balanço de redução previsto no art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, e art. 12,
inciso II, da Instrução Normativa SRF no 11, de 21/02/1996.
Isso porque o interessado não recolheu o adicional do imposto devido nos meses de
janeiro a março, e no mês de abril o fez com insuficiência;
8.3. A fiscalização juntou à fl.61 o cálculo do adicional relativo aos meses de janeiro a
maio. Como o interessado recolheu o adicional do mês de maio superior ao devido, foi
efetuada a imputação de multa de mora (20%) e de juros (1%). O valor excedente foi
utilizado para reduzir parte do devido em abril;
8.4. Lavrado o auto de infração em 18/07/1996, exigiu-se lhe o IRPJ de R$ 14.203,88,
acrescido de multa de ofício de 100% e de juros de mora. O interessado contrapôs-se ao
lançamento sob o fundamento principal de que o adicional do imposto somente é
exigido anualmente, por expressa determinação legal do art.3o, § 1o da Lei no 9.249, de
1995;
8.5. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis-DRJ/FLS, nos
termos da Decisão no 483/97, de 03/06/1997, julgou parcialmente procedente o
lançamento para tão somente reduzir o percentual da multa de ofício para 75% ;
O Primeiro Conselho de Contribuintes (Acórdão no 103-19427, de 10/08/1998) deu
provimento ao recurso interposto pelo interessado, porém a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), ao apreciar o Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, Acórdão no 01-02.962, de 27/03/2001, restabeleceu a exigência;
8.7. Intimado pela Seção de Arrecadação (SECAT) da DRF JOINVILLE/SC a recolher
o IRPJ de R$ 14.203,88, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, o
interessado argumentou que: (1) dado o interregno entre o lançamento e a data em que a
decisão administrativa tornou-se definitiva, encerrou o balanço do ano de 1996, apurou
e recolheu o adicional de IRPJ devido em 1996; (2) como a decisão lhe foi contrária, ou
seja, manteve a exigência mensal, em 2001, o adicional não lhe pode ser cobrado, pois
foi pago logo após o encerramento do ano-calendário de 1996, como peticionado em sua
defesa (3) deve ser excluído da notificação para pagamento o valor do principal
(adicional), e recalculado os juros até a data em que recolheu o principal, conforme
guias de recolhimento em anexo.
8.8. A Seção de Tributação (SEORT) da DRF JOINVILLE/SC, analisando o pleito do
interessado, assim se pronunciou em 06/08/2001 (fls.181/182):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

8.9. Em 19/10/2001, o interessado efetuou o recolhimento do Darf, código 2917
(lançamento de ofício) de R$ 41.226,71 (imposto de R$ 14.203,88 + multa de R$
10.652,90 + juros de R$ 16.369,93), e o processo foi então arquivado.
9. Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o interessado não interpretou
corretamente a orientação dada pela SAORT da DRF/JOINVILLE/SC. Isso porque agiu
contrariamente ao que consta no item 9 da orientação “(...) O recolhimento do adicional,
efetuado apenas no ajuste anual (...) agora se tornou indevido”, ratificado no item 10
“Assim, o recolhimento apenas no ajuste anual é que se tornou indevido (...)(grifei)
10. Ou seja, informou na Dcomp no 41125.43114.121205.1.7.04-6823 que a origem do
crédito foi o adicional exigido no auto de infração (recolhimento mensal) a despeito de
ser orientado que indevido seria o recolhimento efetuado no ajuste anual.
[...]
11.4. Comprova-se às fls. 150/155 que durante todo o ano-calendário de 1996 as
estimativas foram determinadas com base em balanço/balancete de suspensão/redução,
o que significa dizer que o interessado estava obrigado ao cálculo do adicional em todos
os meses.
11.5. Mas o que fez o interessado? Somente calculou o adicional a partir do mês em que
a base de cálculo acumulada excedeu o limite de R$ 240.000,00, isto é, em abril de
1996. E mais, no cálculo do adicional de cada mês excluiu a parcela de R$ 240.000,00
(limite anual) independente do números de meses acumulados a que correspondiam o
balanço/balancete de suspensão/redução, apurando, assim, valores em desacordo com a
legislação de regência.
12. Como já mencionado anteriormente, a correta apuração do adicional para os meses
de janeiro a maio de 1996 resultou na exigência de R$ 14.203,88. O fato de o seu
pagamento ter ocorrido após o encerramento do ano-calendário (29/10/1999) não
alterou a sua natureza jurídica (estimativa mensal devida na forma do art. 35 da Lei no
8.981, de 19951), ainda que tenha reflexos no cálculo do IRPJ devido em 31/12/1996.
13. O interessado deveria ter refeito a apuração anual do IRPJ do ano-calendário de
1996 para considerar as estimativas pagas em decorrência do auto de infração. Caso
constatasse pagamento em valor superior ao débito apurado em 31/12/1996, restaria
configurado nesta data, e não em 29/10/1999, o indébito tributário de saldo negativo de
IRPJ passível de restituição/compensação.
14. Nos termos do art.168, I, do CTN c/c o art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa SRF
n° 460, de 2004 (art.4o, inciso I da IN RFB no 900, de 2008), o prazo para o interessado
pleitear a restituição/compensação do saldo negativo anual de IRPJ do ano-calendário
de 1996 era de cinco anos a contar do mês de janeiro de 1997, ou seja, até janeiro de
2002.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

15. Como se vê, não ocorreu mero erro formal do interessado em identificar na Dcomp
a origem do crédito ( pagamento indevido em vez de saldo negativo). Isso porque, na
data da transmissão da Dcomp (12/12/2005), já se encontrava prescrito o seu direito de
pleitear a restituição do suposto indébito tributário.
16. Em face do exposto, não merece qualquer reparo o Despacho Decisório recorrido.
A manifestante foi cientificada da decisão da DRJ em 18/5/2015 (segunda-feira).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ainda insatisfeita com o resultado de seu pleito, a contribuinte apresentou, em
18/6/2015 (quinta-feira), Recurso Voluntário, aduzindo (destaques do original):
[...]
Não obstante a argumentação contrária ao pleito da Recorrente expendida em 1a.
Instância, é fato inconteste que houve recolhimento de tributo maior que o devido,
como inclusive reconhecido nos autos, razão pela qual, por questão de justiça,
referido julgado merece ser reformado.
II— MÉRITO
1. Através do processo n. 10920.001.091/96-33 a Recorrente foi compelida a efetuar o
pagamento do adicional do IRPJ, mais juros e multa.
2. Ao final do processo mencionado, e tendo a Recorrente já recolhido o principal
daquele imposto devido, pleiteou o abatimento correspondente, sob pena de
recolhimento em duplicidade, o que lhe foi negado, de tal forma que se procedeu
novamente ao respectivo pagamento, sendo, no entanto autorizada a respectiva
compensação, conforme o despacho proferido pela Seção de Tributação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, nos seguintes termos (documento anexo à Manifestação de
Inconformidade):
10. Assim, o recolhimento apenas no ajuste anual é que se tornou indevido.
PARA TANTO, O CONTRIBUINTE PODERÁ APRESENTAR PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO ESPECÍFICO DAQUELE VALOR, QUE TORNOU-SE
INDEVIDO. SOBRE ESTE VALOR, INCIDIRÃO JUROS SELIC, DESDE O
PAGAMENTO
INDEVIDO
ATÉ
O
MÊS
ANTERIOR
AO
DA
RESTITUIÇÃO
ACRESCIDO
DE
1%
NO
PRÓPRIO
MÊS
DA
RESTITUIÇÃO.
11. NA INEXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM DO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO, AQUELE CRÉDITO PODERÁ SER UTILIZADO
PARA A COMPENSAÇÃO...." (grifamos)
[...]
Não há que se falar em ausência de créditos, posto que a própria Seção de Tributação
o reconheceu, e, como inexistiam outras dívidas, a compensação neste caso é direito
do contribuinte.
É o relatório.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 18/5/2015 (segunda-feira), e o Recurso
Voluntário foi apresentado em 17/6/2015 (quarta-feira). Logo, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo
conhecimento.
Como do relatório se depreende, em 19/10/2001, a contribuinte efetuou o
recolhimento do Darf código 2917 (lançamento de ofício), no valor de R$ 41.226,71 (imposto de
R$ 14.203,88 + multa de R$ 10.652,90 + juros de R$ 16.369,93), relativo a auto de infração
lavrado em 18/7/1996, a título de IRPJ (estimativa mensal) do ano-calendário de 1996.
Como bem salientou o Relator da decisão de piso, a recorrente interpretou
equivocadamente orientação da SAORT/DRF/JOINVILLE/SC, pois considerou que o
pagamento indevido foi aquele objeto do auto de infração, recolhido em 19/10/2001, quando, em
verdade, foi o pagamento realizado no ajuste anual, encerrado em 31/12/1996.
No PER/Dcomp no 41125.43114.121205.1.7.04-6823, a recorrente informou que a
origem do crédito foi o recolhimento realizado em 19/10/2001, no valor de R$ 41.226,71, que se
refere ao adicional de IRPJ devido em estimativas mensais do ano-calendário de 1996, objeto do
auto de infração acima referido, quando o correto seria ter informado o recolhimento efetuado
por ocasião do ajuste anual, para o período encerrado em 31/12/1996.
De tal sorte, após ter efetuado o pagamento do auto de infração, em 19/10/2001,
no valor de R$ 41.226,71, cumpria à contribuinte refazer a apuração anual do IRPJ, ano-
calendário 1996, incluindo as estimativas pagas em decorrência do lançamento, e, constatando a
existência de saldo negativo de IRPJ, formalizar pedido de restituição ou de compensação, no
prazo de 5 anos, contados a partir de janeiro de 1997, encerrando em janeiro de 2002, nos termos
do art. 168, I, do CTN, c/c art. 5o, I, da IN SRF no 460, de 2004 (art. 4o, I, da IN RFB no 900, de
2008)
Assim sendo, em 12/12/2005, data da transmissão do PER/DCOMP no
41125.43114.121205.1.7.04-6823, o direito de a recorrente pleitear o indébito tributário já havia
sido atingido pela decadência.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.813 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.907091/2009-24

Fl. 268
DF CARF MF
Original